Tribunal: TJSP
Processo: 2239284-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Falha na prestação de serviços por parte de estabelecimento comercial. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para produção antecipada de provas consistente em fornecimento das imagens gravadas por câmera de segurança da agravada. Preenchimento dos requisitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Falha na prestação de serviços por parte de estabelecimento comercial. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para produção antecipada de provas consistente em fornecimento das imagens gravadas por câmera de segurança da agravada. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito da autora e o risco ao resultado útil do processo. O boletim de ocorrência juntado aos autos, embora unilateral, apresenta verossimilhança suficiente dos fatos alegados, ao menos em sede de cognição sumária. A urgência se justifica pelo risco concreto de perecimento da prova, dada a limitação temporal usual de armazenamento das gravações de segurança por estabelecimentos comerciais. A medida deve ser limitada às imagens do dia 28/04/2025, restritas aos locais e horários em que a autora permaneceu nas dependências do estabelecimento, podendo ser protegida por sigilo, preservando-se os direitos da parte requerida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.